Tribunal: TJDFT
Processo: 0746923-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0746923-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DE LIMA SILVA AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido da executada/agravante de suspensão dos descontos consignados em sua folha de pagamento A agravante alega, em síntese, que: 1) por conta da pandemia, o marido da agravante, que trabalha como vigilante, ficou muito tempo desempregado e apenas nos últimos meses foi reintegrado no mercado de trabalho; 2) está passando por um momento financeiro muito difícil e não conseguirá arcar com prestações no valor de R$ 1.201,00 sem prejudicar sua subsistência e da sua família; 3) em razão de acordo celebrado, já pagou 24 parcelas de R$ 501,00 e mais duas parcelas de R$ 1.201,00, perfazendo R$ 14.425,00, de um total de R$ 25.235,00, restando a pagar o valor de R$ 10.810,00; 4) a teoria da imprevisão permite a revisão do acordo; 5) tem condições de arcar com 21 parcelas de R$ 500,00 e uma parcela de R$ 310,00, a partir da concessão da liminar. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja suspenso o bloqueio do valor de R$ 1.201,00 em sua folha de pagamento e que continuem sendo realizados os descontos mensais no valor de R$ 500,00, em 21 parcelas, e uma parcela de R$ 310,00, conforme vinha sendo feito. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a agravante não demonstra a alteração da renda familiar por conta da pandemia, a justificar a revisão do acordo por ela entabulado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator